Tribunal: TJSP
Processo: 0000337-13.2016.8.26.0621
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0000203827
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000337-13.2016.8.26.0621, da Comarca de Cruzeiro, em que são apelantes
LUCAS HENRIQUE COSTA e ANDERSON GASPAR DA SILVA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Deram parcial provimento aos recursos para afastar a incidência da
causa de aumento relativa ao emprego de arma, em razão da vigência da Lei
no 13.654/18, fixando-se as penas de cada um dos réus em 06 anos, 02 meses
e 20 dias de reclusão, e 26 dias-multa, no mínimo legal, mantida, no mais, a r.
sentença. Comunique-se. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO
WOHLERS (Presidente) e TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 19 de março de 2020.
DAMIÃO COGAN
Desembargador Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 0000337-13.2016.8.26.0621
APELAÇÃO CRIMINAL no 0000337-13.2016.8.26.0621
APELANTES: LUCAS HENRIQUE COSTA E ANDERSON GASPAR DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CRUZEIRO
VOTO No 42.132
Apelação criminal. Roubo qualificado. Pretensão de
absolvição
por
insuficiência
probatória.
Conjunto
probatório robusto a sustentar a condenação. Afastada a
causa de aumento do emprego de arma. Inteligência da Lei
n.o 13.654/2018. Penas remodeladas e regime mantido.
Recursos providos em parte.
LUCAS HENRIQUE COSTA e ANDERSON GASPAR DA SILVA
foram condenados como incursos no art. 157, §2o, incisos I e II, por duas vezes,
do Código Penal, sendo impostas, para cada um, as penas de 06 anos e 05 meses
de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 26 dias-multa, no mínimo legal
(fls. 436/446).
Irresignados, apelam pretendendo a absolvição por insuficiência
probatória (fls. 440/444 e 463/468).
Os reclamos foram contrariados (fls. 472/777).
A douta Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento dos
recursos defensórios (fls. 485/490).
É o relatório.
Consta dos autos que no dia 13 de agosto de 2016, por volta das
21h, na Av. Major Hermógenes, na comarca de Cruzeiro, ANDERSON GASPAR
DA SILVA e LUCAS HNERIQUE COSTA, agindo em concurso de pessoas e
mediante emprego de grave ameaça com emprego de arma branca (canivete),
subtraíram, em proveito de todos, dois aparelhos celulares, avaliados em R$
1600,00, em prejuízo das vítimas Julian Lucas Faria Olate e Maria Giulia Gianfelice

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 0000337-13.2016.8.26.0621
Silva.
Segundo apurado, as vítimas caminhavam pelo local dos fatos,
quando foram abordadas pelos réus, sendo que um deles portava um canivete.
Efetuaram ameaças e exigiram a entrega dos aparelhos celulares. Na posse dos
bens, evadiram-se.
Em seguida, a Polícia Militar foi acionada e efetuou patrulhamento
nas proximidades, logrando êxito na localização dos réus. Efetuada a abordagem e
revista pessoal, localizaram a quantia de R$ 40,00, a chave de uma motocicleta,
um capacete, um aparelho celular, produto de roubo e um canivete.
Em que pese os argumentos defensivos, é caso de manutenção da
condenação, eis que a materialidade restou comprovada pelas provas colhidas,
sendo certa também a autoria.
Lucas negou a imputação. Em solo policial alegou que estava em
uma praça conversando quando os policiais chegaram e o abordaram. Quanto ao
canivete, disse que o adquiriu naquele dia em um camelô com o intuito de se
defender (fls. 13). Em juízo, manteve sua versão, aduzindo que estava na casa de
sua avó e foi até a cidade. Parou para conversar com o corréu Anderson,
oportunidade em que os policiais os abordaram. Disse que admitiu que estava com
um canivete em seu bolso, de pronto. Os policiais chamaram a vítima para realizar
o reconhecimento pessoal, sendo certo que ela disse que não eram eles os
autores do roubo, especificando que o roubador estava usando uma blusa de
moletom amarela e uma bermuda azul, vestes diferentes da que usavam naquele
momento.
Anderson também negou a imputação. Perante a autoridade policial
alegou que foi até a praça com a motocicleta de seu patrão e estava conversando
com Lucas quando os policiais chegaram e efetuaram a abordagem. Disse que
adquiriu o celular apreendido em uma feira de pessoa desconhecida por R$
300,00, não tendo conhecimento de que era roubado (fls. 14). Em juízo, disse que
havia saído de sua residência e parou na praça às 20h00 para comer um salgado.
Permaneceu cerca de cinco minutos no local e, quando estava indo embora, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 0000337-13.2016.8.26.0621
corréu Lucas veio em sua direção, para perguntar de seu irmão, tendo em vista
que eles haviam trabalhado juntos. Logo em seguida, os policiais chegaram e os
abordaram. Disse que foi revistado, e os policiais pegaram seu celular, sua
carteira, com sua habilitação, e R$ 40,00. Disse que os policiais chamaram a
vítima e lhe entregaram seu aparelho celular, mas a vítima informou que o celular
não lhe pertencia. Disse que a vítima informou que o roubador trajava blusa
amarela e bermuda e não mencionou a participação de outro roubador. Afirmou
que estava com a motocicleta, mas não disse onde ela estava parada, pois tinha
esquecido o documento do veículo em casa. Disse que os policias pegaram a
chave da motocicleta, o agrediram com o objeto, e o colocaram dentro da viatura.
Todavia, a negativa de autoriza externada pelos réus não encontra
respaldo nos demais elementos probatórios coligidos.
A vítima Julian relatou estavam indo em direção à cidade, pelo
caminho da Igreja Matriz, quando dois indivíduos saíram do escuro, por traz das
árvores e dos carros que ali estavam, e anunciaram o assalto. Afirmou que os
indivíduos estavam armados com “objetos pontiagudos”. Disse que estava na
companhia de sua namorada Maria Giulia. Informou que seu celular, bem como o
de sua namorada foram levados. Quando os roubadores se afastaram, sua
namorada foi até a Delegacia e ele seguiu acompanhando o rumo tomado pelos
roubadores, tendo visualizado os réus indo em direção à praça, onde ficaram na
companhia de outros indivíduos, sendo que seguiu para o posto policial. Apontou
para os policiais os indivíduos como sendo os roubadores, sem nenhuma dúvida,
pois as roupas coincidiam com as dos roubadores. Afirmou que viu o rosto dos
roubadores. Esclareceu que fez o reconhecimento pessoal dos roubadores apenas
no local da abordagem. Reafirmou que reconheceu os dois indivíduos pelas
vestimentas e fisionomia. Alegou que foi apreendido um aparelho celular e um
canivete. Esclareceu que o canivete apreendido não foi o mesmo usado no
assalto, porque quem realizou o assalto e estava na posse do canivete usado,
vestia uma roupa azul e encontraram um canivete com um cara que vestia uma
roupa preta, mas o canivete era menor, e quem teria o assaltado seria o outro
indivíduo, de azul, e com ele nada de ilícito foi encontrado, apenas dinheiro.
Afirmou que não teve dúvida em apontar os dois indivíduos como os autores do
roubo e que também os identificou pela fisionomia. Embora não tenha efetuado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 0000337-13.2016.8.26.0621
reconhecimento dos réus com segurança, afirmou que eram parecidos com os
roubadores. Aduziu, por fim, que, no dia dos fatos, no momento da prisão dos
indivíduos, não teve nenhuma dúvida em relação ao reconhecimento deles como
sendo aqueles que efetivamente cometeram o roubo.
No mesmo sentido foi o depoimento da vítima Maria Giulia, sendo
que reconheceu os réus como autores do delito na data dos fatos.
O policial militar William Rodrigo Messias Martins narrou que
realizavam patrulhamento quando receberam a informação do ocorrido. Através de
características passadas pelas vítimas, saíram em patrulhamento até o centro e se
deslocaram até a praça, oportunidade em que localizaram, pelas vestes, os
corréus Anderson e Lucas. Disse que realizaram a abordagem dos corréus e, com
Lucas, na linha de cintura, foi encontrado um canivete, estilo punhal, bem
pontiagudo e, com Anderson, encontraram uma carteira com R$ 40,00, a chave de
uma motocicleta, que ele não quis dizer que motocicleta era um celular marca
Motorola. Fizeram contato com as vítimas, para possível reconhecimento e elas os
reconheceram. Apuraram que o celular encontrado com o réu Anderson era
produto de roubo.
No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar João Francisco
de Andrade Pontes.
Diante disso, não se trata de hipótese de absolvição, não restando
dúvidas sobre a autoria do delito, sendo certo que o todo é coerente e o
depoimento das vítimas e testemunhas se harmonizam com o conjunto probatório.
Oportuno salientar que a palavra da vítima predomina em crimes da
espécie tratada nos autos. Assim é o entendimento:
Em sede de crimes patrimoniais, especialmente aqueles cometidos
na clandestinidade, presentes apenas os agentes ativo e passivo da
infração, o entendimento que segue prevalecendo, sem qualquer
razão para retificações, é no sentido de que, na identificação do
autor, a palavra da vítima é de fundamental importância
(JTACrim/SP 91/407 e 86/433).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 0000337-13.2016.8.26.0621
Anote-se, ainda, que as palavras das vítimas merecem integral
credibilidade, não havendo qualquer elemento apto a abalar a convicção desta,
vez que narraram os fatos de maneira clara e coerente, em conformidade com
todo o conjunto probatório, bem como reconheceram André como um dos
roubadores, sendo, ainda, detido pelos policiais em local onde foram apreendidos
grande parte dos bens subtraídos.
E nada há nos autos a descredenciar o depoimento dos policiais,
mormente porque seus relatos foram coesos com o conjunto probatório, imputando
aos réus a prática delitiva, narrando firmemente a dinâmica dos fatos, mesmo
porque não teriam motivos para falsamente acusá-los, tampouco forjarem provas.
A propósito já decidiu o Supremo Tribunal Federal no sentido de que
o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando
prestado em juízo sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável
eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de
agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na
investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre
com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e
nem se harmonizam, com outros elementos probatórios idôneos (HC 74.608-0,
Rel. Min. Celso de Mello, j. 18.2.97).
Presente a qualificadora do concurso de pessoas, porquanto
inegável o prévio ajuste, a unidade de desígnios e a divisão de tarefas,
evidenciando o vínculo psicológico entre os roubadores.
Comprovado o emprego de arma branca, tendo as vítimas relatado
que um dos roubadores estava com um canivete.
Contudo, deve ser afastada a incidência do inciso I, do § 2o, do art.
157, do Código Penal, vez que revogado pela Lei no 13.654/18 (arma branca),
ficando, portanto, os réus condenados como incursos no art. 157, § 2o inciso II, do
Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 0000337-13.2016.8.26.0621
De rigor a condenação, passo à dosimetria.
As básicas foram fixadas no patamar mínimo legal de 04 anos de
reclusão e 10 dias-multa, eis que as circunstâncias judiciais lhes são favoráveis,
permanecendo inalteradas na segunda fase ante a ausência de circunstâncias
agravantes ou atenuantes, anotando-se, todavia, que a menoridade do réu Lucas
não pode conduzir as penas aquém do mínimo legal, consoante o disposto na
Súmula 231, do C. Superior Tribunal de Justiça.
Afastada uma causa de aumento, fica reduzido o aumento para 1/3
na terceira fase, resultando as penas em 05 anos e 04 meses de reclusão, e 13
dias-multa.
Em razão do concurso formal, as penas foram aumentadas em 1/6,
totalizando 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, e 26 dias-multa.
Foi fixado o regime fechado para ambos, o que fica mantido, eis que
o único adequado face ao Princípio da Suficiência. Ademais, tratando-se de crime
grave, os apelantes demonstraram relevante audácia na prática do delito,
praticando-o durante o período noturno, munidos de uma arma branca e em
concurso de agentes, o que inviabilizou qualquer resistência pelas vítimas,
aspectos que fazem merecer maior reprovabilidade de suas condutas e uma
terapêutica penal mais rigorosa, encontrando-se o regime prisional em
conformidade com o disposto no artigo 33, §§2o e 3o, do Código Penal.
Trata-se de delito que tanto intranquiliza a população ordeira, sendo
verdadeira praga atual que faz com que todo cidadão tenha receio de sair às ruas
em face da crescente violência e ataque ao patrimônio. Só para mencionar, os
roubos no Estado de São Paulo atingiram no mês de outubro de 2017 o número
absurdo de 527.000 no Estado, sendo que estava em 2003 na casa de 160.000.
Isso exige medidas drásticas para conter essa criminalidade ousada
e violenta, que tira a tranquilidade de todo cidadão e que não se atemoriza com
regime prisional mais brando que o fechado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 0000337-13.2016.8.26.0621
Inaplicável, ao caso sub judice, a substituição das penas privativas
de liberdade por restritivas de direitos, tampouco o benefício do sursis, tendo em
conta que ausentes os requisitos para tanto, considerando o quantum das penas e
a prática de delito com violência e grave ameaça a pessoa, de maneira que não
seriam suficientes, muito menos socialmente recomendáveis.
Anote-se, ainda, que é inviável a aplicação do artigo 387, §2o, do
Código de Processo Penal, em razão da ausência de informações para o fim de
aferir o tempo efetivo do cumprimento da prisão cautelar até o presente momento.
A fixação do regime não é determinada somente pelo desconto do
decurso da pena provisória cumprida, mas também em conformidade com o art.
33, § 3o, e art. 59, ambos do Código Penal.
E o C. Superior Tribunal de Justiça já decidiu nesse sentido:
"(...) Não obstante a ausência de requerimento explícito da defesa
quanto à matéria, não poderia me furtar à análise do entendimento
do magistrado que não aplicou a detração prevista no § 2o do art.
387 do Código de Processo Penal, por considerar flagrante a
ilegalidade perpetrada nesse ponto.
- A meu ver, não pode o magistrado sentenciante deixar de aplicar o
comando do referido dispositivo, com base na gravidade abstrata do
delito, tendo em vista que inexiste previsão para tal
discricionariedade e por contrariar a jurisprudência consolidada neste
Superior Tribunal de Justiça.
- No entanto, à vista da ausência, nos autos, de elementos
necessários à aplicação do disposto no art. 387, § 2o, do Código de
Processo Penal, caberá ao Juízo das Execuções examinar se o
tempo de prisão cautelar do paciente autoriza a fixação de regime
mais brando.
Habeas corpus não conhecido. Concessão da ordem, de ofício, para
fixar o regime inicial semiaberto, determinando ao Juízo das
Execuções que examine, com base no § 2.o do art. 387 do Código de
Processo Penal, se o tempo de prisão cautelar do paciente permite a
fixação de regime mais brando." (STJ, HC 342.041/SP, Rel. Ministro
ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 16/03/2016).
Isso posto, dá-se parcial provimento aos recursos para afastar a
incidência da causa de aumento relativa ao emprego de arma, em razão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 0000337-13.2016.8.26.0621
vigência da Lei no 13.654/18, fixando-se as penas de cada um dos réus em 06
anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, e 26 dias-multa, no mínimo legal,
mantida, no mais, a r. sentença. Comunique-se.
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator